Tribunal: TJDFT
Processo: 0717813-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717813-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027472-62.2014.8.07.0018, negou provimento aos embargos de declaração interposto em face do despacho que esclareceu sobre a exclusão da parcela já paga e o cálculo da multa sobre o valor corrigido. Em suas razões recursais, a agravante sustenta o desacerto da decisão ora hostilizada, por ofender o instituto da vedação ao enriquecimento sem causa e asseverando que a metodologia de cálculo aplicada ofende a coisa julgada. Defende que a previsão contratual sobre juros, multa e correção definiu que incidirão sobre o valor original, e não sobre o valor corrigido. Aduz que a atualização realizada pela Contadoria Judicial não merece prosperar e a sua manutenção gera uma grande insegurança jurídica, por ofender a coisa julgada, e, consequentemente, gerar enriquecimento sem causa. Tece outras considerações. Por fim, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pedindo, ao final, que lhe seja dado provimento, reformando-se definitivamente a decisão agravada, para que os juros, multa e correção sejam aplicados sobre o valor original da dívida, e não sobre o valor corrigido. Preparo recolhido (ID26164699). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;(destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.(destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que o agravante tem razão. Transcrevo em parte a decisão agravada: I – A CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D interpôs embargos declaratórios (ID 89942466) contra o despacho de ID 89241217, que esclareceu sobre a exclusão da parcela já paga (R$ 12.421,50) e o cálculo da multa sobre o valor corrigido. Alega que a decisão é omissa, vez que não houve enfrentamento da integralidade das argumentações apresentadas na petição de ID 88798530: “aplicação dos juros, multa e correção sobre o valor original e não sobre o valor corrigido”. Intimada, a TERRACAP requer seja os embargos rejeitados (ID 90177641). É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão no despacho a ser sanado, tendo em vista que se limitou a esclarecer à Contadoria os pontos a serem observados no recálculo da planilha de ID 87622696. Não obstante, cabe esclarecer que a forma de cálculo pretendida pela embargante concernente na incidência de juros sobre o valor original não merece acolhida. O item 3.6.1 – Regime de capitalização de juros simples – do Manual de Procedimentos das Contadorias-Partidorias deste Tribunal esclarece que “os juros simples serão sempre calculadossobre o valor corrigido. Seu cálculo consiste em tomar-se o número de dias, meses ou ano do período de incidência, conforme a taxa (diária, mensal, anual), e multiplicá-lo pelo percentual dos juros.” A correção monetária, por sua vez, “não pode ser considerada acréscimo, por representar apenas simples atualização do valor da dívida, em decorrência da desvalorização da moeda”, conforme entendimento do e. STJ (REsp. 9.359/SP). III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria para manifestar sobre a petição de ID 89843301. A sentença exequenda condenou a parte agravante ao pagamento do valor da rescisão contratual, à época calculado em R$2.936.784,32 (dois milhões novecentos e trinta e seis reais setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), com a correção monetária e os juros de mora previstos no contrato, incidentes desde o ajuizamento da ação (ID 21761584, dos autos de origem). Após a interposição de recursos, a sentença foi parcialmente modificada para incluir as prestações vincendas, transitando em julgado em 18.08.2016 (ID 21761387, dos autos de origem). Transcrevo o dispositivo: Isso posto, forte nas considerações acima, DOU PROVIMETO ao recurso da autora para, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau, incluir as prestações vencidas e vincendas, com a correção monetária e os juros de mora previstos no contrato, a partir do ajuizamento da ação. No mais, mantenho incólume a r. sentença objurgada (Acórdão 955624, 20140111164283APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 26/7/2016. Pág.: 84-95) (destaque no original) Para uma correta análise do caso, faz-se necessária a transcrição de algumas cláusulas sobre o pagamento previstas no Termo de Cessão de Uso a Título Precário celebrado entre as partes (ID 21760602 - Pág. 8 a 11, dos autos de origem): CLÁUSULA QUINTA - Do valor Pela utilização dos imóveis, objeto do presente termo, fica estipulado como retribuição mensal o valor de R$12.421, 50 (doze mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) a ser pago pela Cessionária à Terracap nas agências do BRB, vencendo-se a primeira prestação 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do presente termo, a qual será corrigida anualmente de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Na hipótese de extinção deste indicador, será substituído na seguinte ordem: INPC, IGP-DI, IPCA-E (IBGE) e IPC (FIPE); CLÁUSULA SEXTA - Da impontualidade no pagamento A impontualidade no pagamento da taxa fixada na cláusula anterior, independentemente de motivar a rescisão deste termo, importará na imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor em atraso, além de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês ou fração, bem como a incidência de correção monetária de acordo com a variação relativa do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), ocorrida entre o início do atraso até a data do efetivo pagamento. Depreende-se, então, que as prestações devem ser atualizadas anualmente pelo IGPM (Cláusula Quinta), chegando ao valor devido no mês. Sobre o valor em atraso será imposta a multa de 2% e em cada parcela em atraso deverá ser aplicado mensalmente juros de mora de 1% ao mês ou fração. Note-se que a correção monetária será devida desde o início do atraso até a data do efetivo pagamento e será de acordo com a variação do IGPM, o que afasta a sua incidência sobre o valor corrigido. Cumpre ressaltar que até mesmo a ora agravada apresentou, na petição inicial da ação de conhecimento, planilha de cálculo com a aplicação da multa e dos juros de mora sobre o valor principal, apenas com a correção anual da Cláusula Quinta (ID 21760625 - Pág. 2). Verifica-se, então, pelos últimos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 89598148 dos autos de origem), que o juros de mora de 1% ao mês ou fração e a multa de 2% foram aplicados sobre o valor corrigido (principal + correção monetária), violando a Cláusula Sexta do termo celebrado. Resta claro que a metodologia utilizada pela Contadoria Judicial não está correta, porquanto os juros de mora e a multa devem incidir sobre o valor principal, sendo admitida apenas a correção anual da parcela para tal incidência. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e determino a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de junho de 2021 11:26:18. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador